Tribunal: TJES
Processo: 0000742-42.2020.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-42.2020.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WERICON TADEU FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se acolhe, a tese de deficiência, da defesa técnica, exercida, inicialmente, pela Defensoria Pública, somente, porque não arrolada a testemunha, que, no entender do advogado, constituído posteriormente, seriam necessárias. Precedente do STJ.

2. Outrossim, não subsiste a alegação de nulidade, por ausência de entrevista do acusado, com seu defensor, antes do seu interrogatório, posto que não houve impedimento para a prática do ato e que inexiste prova do prejuízo alegado.

3. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria, em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000742-42.2020.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
WERICON TADEU FERREIRA
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
WERICON TADEU FERREIRA
, inconformado com a decisão de fls. 171-176, proferida pelo Juízo de Direito, da Vara Única de Vargem Alta/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de junho de 2020, entre 20h e 22h, na localidade de Vila Maria, situada no município de Vargem Alta/ES, o denunciado, Wericon Tadeu Ferreira, agindo com intenção homicida e, em comunhão de desígnios, com Deovani da Silva Fernandes, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo, contra Bruno Patussi Partelli, que resultaram na sua morte.

Na ocasião, os denunciados, conversavam com a vítima, sobre matar alguém, sem indicar quem seria o alvo. No entanto, desentenderam-se, de modo que, Wericon, ora apelante, surpreendeu, Bruno, com um disparo de arma de fogo, que o atingiu na região do quadril, levando-o ao chão e inviabilizando a sua defesa, para ações subsequentes. Ato contínuo, após ser interpelado pela vítima, sobre a razão de sua atitude, efetuou o segundo disparo, ensejador do óbito.

Em suas razões (fls. 190-215) o apelante requer o seguinte:

Preliminarmente, a nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa, configurada pela ausência de defesa técnica;

Alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude, da legítima defesa, disposta no art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal;
ou
decote das qualificadoras imputadas.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Quanto a arguição de
nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa, configurada pela ausência de defesa técnica
, verifico que o apelante foi, devidamente, citado, em 03/11/2021, informando que possuía advogado constituído (fls. 88v.) Contudo, o suposto causídico, não compareceu nos autos, no prazo legal, motivo pelo qual foi nomeado Defensor Dativo, conforme decisão

de fls. 111/112v.

Em relação ao argumento de que
o defensor constituído não empreendeu esforços, para constituir uma defesa eficiente
, observo, pelo contrário, que a defesa do réu foi exercida, de forma plena e de acordo com a estratégia eleita.

Destaco que o réu, deliberadamente, não exerceu o seu direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança e que, as peças processuais, elaboradas pelo defensor constituído, não se distancia da técnica, indicando, ainda que de forma sucinta, as circunstâncias do caso concreto e apresentando elementos que caracterizam suficiente defesa.

Diversamente do alegado, entendo que a defesa técnica desempenhou o seu papel, na dialética processual, apresentou resposta à acusação (fls. 116/117), arrolou as testemunhas que considerou necessárias e suficientes à defesa do réu e participou da audiência de instrução e julgamento (fl. 123), exercendo seu poder de influenciar no convencimento do juízo.

Quanto à alegação de que a Defesa não arrolou a única testemunha ocular dos fatos (Sr. Edmar Barbosa)
, consigno que as testemunhas de acusação também presenciaram o ocorrido.

Acrescento que o não arrolamento de testemunha pode se constituir como estratégia defensiva e que eventual reconhecimento de nulidade, por essa motivação, exigiria demonstração do efetivo prejuízo, na forma do art. 563 do CPP.

Dada a pertinência, remonto à orientação jurisprudencial do Tribunal de Cidadania (STJ, HC 673293 / MG, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 04/10/2021), no sentido de que não há fundamento para acolher a tese de deficiência da defesa técnica, exercida, inicialmente, por Defensor Dativo, somente, porque não arrolada a testemunha, que, no entender do advogado, constituído posteriormente, seria necessária.

Outrossim,
quanto a
nu
lidade, por ausência de entrevista do réu, com seu defensor, antes do seu interrogatório
, não subsiste tal alegação, seja porque não vislumbrado impedimento para a prática do ato, seja porque inexistente a prova do prejuízo alegado.

Nessa perspectiva, se a defesa entende que, não teve o tempo necessário, de entrevista reservada, com o requerido, deveria ter alegado a questão, na primeira oportunidade, ou seja, antes ou durante a audiência de instrução, fazendo constar em ata, caracterizando preclusão, a arguição, apenas, em alegações finais.

No que tange à suposta impossibilidade de compreensão do depoimento, de

Chakira de Souza Silva (fl. 127 - mídia)
, observo que o problema ocorreu somente nos minutos iniciais do áudio, e foi sanado, sem que houvesse comprometimento do seu conteúdo. Por isso, essa inconsistência técnica, não representou impeditivo para a oitiva regular e compreensível da referida testemunha.

Ultrapassada a análise das referidas teses, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

No tocante à materialidade delitiva, registro que encontra supedâneo no Boletim Unificado de fls. 08-13, no Auto de Apreensão de fl. 26/26v., no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30-31, bem como na prova oral colhida.

No que concerne à autoria, em análise perfunctória, as provas produzidas são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente.

Isso porque as testemunhas, Chakira de Souza da Silva e Dienerson Martins Baptista da Silva (fl. 127 – mídea), presenciaram os fatos, ratificaram as declarações prestadas, em sede policial.

Ambas delinearam as circunstâncias fáticas, informaram que a vítima não estava armada, no momento em que foi alvejada e que não tentou agredir o acusado, endossando a narrativa contida na denúncia.

Durante interrogatório (mídia de fls.127), o réu confessou a prática delitiva, entretanto, aduziu que agiu em legítima defesa.

S
obre a tese de legítima defesa (
art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal)
, esclareço que, sua configuração, pressupõe a existência de prova inequívoca, da excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão, o que não ocorreu na hipótese, na qual, como dito, as testemunhas arroladas endossaram a ausência de reação da vítima.

O acervo probatório e, em especial, a prova testemunhal, sinaliza a possibilidade de o crime ter ocorrido, nos termos da narrativa ministerial.

Portanto, entendo ser inviável a pretensão de
decote das qualificadoras imputadas
, posto que, na fase de pronúncia, a mudança na tipificação, somente poderia ocorrer, se as circunstâncias do “motivo torpe” e do “emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”, apresentassem-se, manifestamente, improcedentes, isto é, completamente destituídas de amparo, nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do STJ: AgRg no REsp n.º 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, DJe 17/03/2022.

Desse modo, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação (inteligência do art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id. n.º 5549950),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relato para negar provimento ao recurso.